Tribunal: TJDFT
Processo: 0704196-45.2020.8.07.0019
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. VÍCIO DO PRODUTO. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DO PREÇO PAGO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE CONCESSIONÁRIA E FABRICANTE. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas em ação de rescisão contratual relativa à aquisição de veículo zero quilômetro pela parte autora, que apresentou defeitos não sanados e problemas na documentação. O autor pleiteia a rescisão contratual com restituição dos valores pagos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) a legitimidade passiva da concessionária para responder pela ação; (ii) a existência de vícios do produto que justifiquem a rescisão contratual; e (iii) a responsabilidade solidária da concessionária e da fabricante quanto à restituição dos valores pagos, e às obrigações decorrentes do uso do veículo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legitimidade passiva da concessionária é reconhecida, pois, conforme o art. 18 do CDC, os fornecedores que integram a cadeia de consumo respondem solidariamente pelos vícios do produto, sendo direito do consumidor acionar qualquer dos responsáveis.
4. Restou comprovado nos autos a existência de vícios no veículo, como problemas no sensor de ré, banco, documentação errônea e divergência de quilometragem, que configuram vício de qualidade, o que enseja a rescisão contratual, com devolução dos valores pagos, nos termos do art. 18, II, do CDC.
5. A responsabilidade solidária da concessionária e da fabricante é confirmada, sendo devida a restituição integral dos valores pagos, sem abatimento por depreciação do bem, pois o veículo não atendeu às condições esperadas para um produto novo.
6. Quanto ao uso do veículo pelo autor, reconhece-se sua obrigação de arcar com débitos tributários e outras despesas incidentes até a devolução, considerando que usufruiu do bem durante o período.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso da primeira requerida desprovido. Apelação da segunda requerida parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1. O art. 18 do CDC assegura ao consumidor o direito à restituição integral dos valores pagos quando não sanados os vícios de qualidade em produto adquirido.
2. A responsabilidade pela devolução do preço pago é solidária entre os integrantes da cadeia de fornecimento, nos termos do CDC.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 2o, 3o, 12, 14 e 18; CPC, art. 485, VI.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.830.828/GO, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 5/6/2023, DJe 9/6/2023; STJ, AgInt no REsp n. 1.978.959/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 27/5/2024, DJe 29/5/2024.